Tribunal: TJDFT
Processo: 0716301-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DECISÃO A embargante requereu a desistência dos aclaratórios ID 70204377. Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA dos embargos de declaração. Preclusa esta decisão, façam-se as comunicações necessárias. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1501